Tribunal: TJBA
Processo: 8089873-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089873-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INDIRA CARDOSO RIBEIRO

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO ABAGGE BENGHI

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. LEGALIDADE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de consórcio para aquisição de veículo, cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual a autora alegou abusividade decorrente de capitalização de juros, cobrança de encargos indevidos, venda casada, reajustes ilegais e pleiteou repetição de indébito e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há cobrança de juros remuneratórios e capitalização em contrato de consórcio; (ii) estabelecer se a taxa de administração pactuada é abusiva; (iii) verificar se houve cobrança indevida de encargos; (iv) determinar se há direito à repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de consórcio não possui natureza feneratícia e não comporta incidência de juros remuneratórios, capitalização de juros ou comissão de permanência, sendo composto por fundo comum, taxa de administração, fundo de reserva e eventuais seguros facultativos.

Os reajustes das parcelas decorrem da variação do preço do bem referenciado, conforme disciplina da Lei nº 11.795/2008, não havendo cobrança de encargos típicos de operações de crédito.

A taxa de administração constitui remuneração da administradora e pode ser livremente pactuada, inclusive em percentual superior a 10%, conforme entendimento consolidado na Súmula 538 do STJ.

A parte autora não comprovou a cobrança efetiva dos encargos abusivos alegados, ônus probatório que lhe incumbia (CPC, art. 373, I).

Inexistindo cobrança indevida ou abusividade contratual, não há que se falar em repetição do indébito nem em indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.795/2008; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 538; TJ-PB, Apelação Cível nº 0806316-41.2022.8.15.2003; TJ-GO, Apelação Cível nº 5550743-52.2021.8.09.0051; TJ-BA, Apelação Cível nº 8087629-86.2022.8.05.0001; TJ-BA, Apelação Cível nº 8058541-66.2023.8.05.0001.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.